Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Adimplemento substancial e abusividade dos juros. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que confirmou a liminar de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.
2. A parte apelante alegou adimplemento substancial e a cobrança de juros abusivos, com pedido de reforma da sentença ou, subsidiariamente, a conversão da ação em cobrança.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia; (ii) saber se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios; e (iii) saber se a mora da devedora foi validamente constituída.
III. Razões de decidir
4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.
5. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade.
6. A consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário independe da quantidade de parcelas pagas, bastando a comprovação da mora.
7. A constituição da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.
8. A discussão de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão exige a purgação da mora.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 2o ao 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 2013414, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2012909, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.06.2025.